Tribunal: STF
Processo: ADI 7087
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, com pedido de medida cautelar, objetivando a declaração de inconstitucionalidade das Leis nº 15.730/21; nº 15.318/19; nº 15.218/18; nº 14.862/16; nº 14.731/15; nº 14.441/14; e nº 14.177/12 do Estado do Rio Grande do Sul.



    Os diplomas questionados autorizam a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) a contratar pessoal, em caráter emergencial e por prazo determinado, para o desempenho de funções variadas, a saber, de administrador, advogado, arquiteto, economista, entre outras. Vide:  



    Lei nº 15.730/21 do Estado do Rio Grande do Sul 



    “Art. 1º Fica a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN – autorizada a contratar 38 (trinta e oito) empregados, em caráter emergencial e por prazo determinado, nos termos do inciso IV do art. 19 da Constituição do Estado, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para exercerem funções inerentes aos empregos constantes do quadro abaixo:



    § 1º Considera-se caráter emergencial, para os efeitos desta Lei, a falta de recursos humanos na METROPLAN para atendimento das atividades essenciais e gerais, necessárias à consecução dos seus fins. 



    § 2º A contratação prevista neste artigo vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, caso persista a impossibilidade de suprir a referida carência de recursos humanos com pessoal do próprio quadro permanente. 



    § 3º A contratação prorrogada nos termos do § 2º deste artigo poderá ser rescindida antes do término do prazo previsto, por deliberação da contratante.



    § 4º A contratação emergencial de que trata o ‘caput’ deste artigo fica condicionada ao atendimento do previsto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e não se constitui em título para cômputo de pontos em concurso público. 



    § 5º O número de candidatos contratados não poderá importar em aumento de despesas enquanto perdurarem as restrições legais decorrentes dos limites apontados nos Relatórios de Gestão Fiscal. 



    § 6º O salário mensal fixado no ‘caput’ deste artigo será reajustado de acordo com a legislação vigente, bem como dissídios, convenções ou acordos coletivos de trabalho. 



    § 7º A contraprestação salarial restringe-se ao salário estabelecido no ‘caput’ deste artigo e às disposições da legislação consolidada vigente, no que couber, não se aplicando as vantagens auferidas pelos integrantes do Quadro de Empregos Permanentes do Plano de Empregos, Funções e Salários vigente na METROPLAN. 



    § 8º As atribuições dos empregos previstos no ‘caput’ deste artigo são as constantes na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO – do Ministério do Trabalho e Emprego, e no Anexo I da Lei nº 14.497, de 3 de abril de 2014. 



    § 9º A jornada de trabalho dos fiscais de transportes será em regime diferenciado, nos termos do Acordo Coletivo de Trabalho vigente. 



    Art. 2º O recrutamento para o processo seletivo, visando à contratação de que trata esta Lei, far-se-á por meio de edital, que será publicado no Diário Oficial do Estado e conterá obrigatoriamente: 



    I - prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para a inscrição;



    II - local e horário de inscrição; 



    III - número de vagas a serem preenchidas;



    IV - habilitação exigida para cada emprego; e 



    V - critério de desempate. 



    Art. 3º A METROPLAN publicará em jornal de grande circulação extrato do edital, no qual será informada, dentre outros itens necessários, a data da publicação do edital de inteiro teor publicado no Diário Oficial do Estado.



    Art. 4º A METROPLAN publicará no Diário Oficial do Estado lista nominal dos aprovados, com a correspondente classificação até o limite de 5 (cinco) vezes o número de vagas. 



    Art. 5º Havendo desistência de candidato selecionado, será contratado em seu lugar o candidato cuja classificação tiver sido imediatamente inferior à do desistente.  



    Art. 6º No prazo de 30 (trinta) dias, contado após a contratação, a METROPLAN publicará no Diário Oficial do Estado os seguintes dados: 



    I - nome do empregado; 



    II - emprego para o qual foi contratado;



    III - lotação; 



    IV - carga horária. 



    Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. 



    Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 



    Lei nº 15.318/19 do Estado do Rio Grande do Sul



    “Art. 1º Fica a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – Metroplan – autorizada a contratar 38 (trinta e oito) empregados, em caráter emergencial e por prazo determinado, nos termos do inciso IV do art. 19 da Constituição do Estado, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, para exercerem funções inerentes aos empregos constantes do quadro abaixo: 



    § 1º Considera-se caráter emergencial, para os efeitos desta Lei, a falta de recursos humanos na Metroplan para atendimento das atividades essenciais e gerais, necessárias à consecução dos seus fins. 



    § 2º A contratação prevista neste artigo vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, caso persista a impossibilidade de suprir a referida carência de recursos humanos com pessoal do próprio quadro permanente. 



    § 3º A contratação prorrogada nos termos do § 2º deste artigo poderá ser rescindida antes do término do prazo previsto, por deliberação da contratante. 



    § 4º A contratação emergencial de que trata o ‘caput’ deste artigo fica condicionada ao atendimento do previsto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e não se constitui em título para cômputo de pontos em concurso público. 



    § 5º O número de candidatos contratados não poderá importar em aumento de despesas enquanto perdurarem as restrições legais decorrentes dos limites apontados nos Relatórios de Gestão Fiscal. 



    § 6º O salário mensal fixado no ‘caput’ deste artigo será reajustado de acordo com a legislação vigente, bem como dissídios, convenções ou acordos coletivos de trabalho. 



    § 7º A contraprestação salarial restringe-se ao salário estabelecido no ‘caput’ deste artigo e às disposições da legislação consolidada vigente, no que couber, não se aplicando as vantagens auferidas pelos integrantes do Quadro de Empregos Permanentes do Plano de Empregos, Funções e Salários vigente na Metroplan. 



    § 8º As atribuições dos empregos previstos no ‘caput’ deste artigo são as constantes na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO – do Ministério do Trabalho e Emprego e no Anexo I da Lei nº 14.497, de 3 de abril de 2014. 



    § 9º A jornada de trabalho dos fiscais de transporte será em regime diferenciado, nos termos do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020. 



    Art. 2º O recrutamento para o processo seletivo, visando à contratação de que trata esta Lei, far-se-á por meio de edital, que será publicado no Diário Oficial do Estado e conterá obrigatoriamente:



    I - prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para a inscrição; 



    II - local e horário de inscrição;



    III - número de vagas a serem preenchidas; 



    IV - habilitação exigida para cada emprego; e 



    V - critério de desempate. 



    Art. 3º A Metroplan publicará em jornal de grande circulação extrato do edital, no qual será informada, dentre outros itens necessários, a data da publicação do edital de inteiro teor publicado no Diário Oficial do Estado. 



    Art. 4º A Metroplan publicará no Diário Oficial do Estado lista nominal dos aprovados, com a correspondente classificação até o limite de 5 (cinco) vezes o número de vagas. 



    Art. 5º Havendo desistência de candidato selecionado, será contratado em seu lugar o candidato cuja classificação tiver sido imediatamente inferior à do desistente. 



    Art. 6º No prazo de 30 (trinta) dias, contado após a contratação, a Metroplan publicará no Diário Oficial do Estado os seguintes dados: 



    I - nome do empregado; 



    II - emprego para o qual foi contratado; 



    III - lotação; 



    IV - carga horária. 



    Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias 



    Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”  



    Lei nº 15.218/18 do Estado do Rio Grande do Sul 



    “Art. 1º Fica a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – Metroplan – autorizada a prorrogar 41 (quarenta e um) contratos emergenciais de que trata a Lei nº 14.862, de 28 de abril de 2016, que autoriza a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – Metroplan – a contratar recursos humanos, em caráter emergencial e por prazo determinado, conforme quadro abaixo: 



    Parágrafo único. A prorrogação prevista no ‘caput’ deste artigo vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser rescindida antes do término do prazo previsto, por deliberação do contratante. 



    Art. 2º No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação desta Lei, o Poder Executivo publicará no Diário Oficial do Estado os seguintes dados relativos aos contratos ora prorrogados:



    ‘ I - nome do contratado;  



    II - função para a qual foi contratado; 



    III - setor de lotação; e 



    IV - carga horária. 



    Art. 3º Os contratados, cujos contratos são prorrogados por esta Lei, deverão ser substituídos por servidores concursados, à medida que forem sendo nomeados servidores aprovados em concurso público. 



    Art. 4º A prorrogação dos contratos de que trata esta Lei fica condicionada ao atendimento do previsto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, bem como na Lei Complementar nº 14.836, de 14 de janeiro de 2016, e não se constitui em título para cômputo de pontos em concurso público. 



    Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. 



    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 31 de julho de 2018.”  



    Lei nº 14.862/16 do Estado do Rio Grande do Sul



    “Art. 1º Fica a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – Metroplan – autorizada a contratar 51 (cinquenta e um) empregados, em caráter emergencial e por prazo determinado, nos termos do inciso IV do art. 19 da Constituição do Estado, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, para exercerem funções inerentes aos empregos constantes do quadro abaixo: 



    § 1º Considera-se caráter emergencial, para os efeitos desta Lei, a falta de recursos humanos na Metroplan para atendimento das atividades essenciais e gerais, necessárias à consecução dos seus fins. 



    § 2º A contratação prevista neste artigo vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, caso persista a impossibilidade de suprir a referida carência de recursos humanos com pessoal do próprio quadro permanente.  



    § 3º A contratação prorrogada nos termos do § 2º deste artigo poderá ser rescindida antes do término do prazo previsto, por deliberação da contratante.



    § 4º Durante o prazo referido nesta Lei, deverá ser promovida a realização de concurso público visando a suprir as necessidades de recursos humanos na Metroplan. 



    § 5º A contratação emergencial de que trata o ‘caput’ deste artigo fica condicionada ao atendimento do previsto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e não se constitui em título para cômputo de pontos em concurso público. 



    § 6º O número de candidatos contratados não poderá importar em aumento de despesas enquanto perdurarem as restrições legais decorrentes dos limites apontados nos Relatórios de Gestão Fiscal. 



    § 7º O salário mensal fixado no ‘caput’ deste artigo será reajustado de acordo com a legislação vigente, bem como dissídios, convenções ou acordos coletivos de trabalho. 



    § 8º A contraprestação salarial restringe-se ao salário estabelecido no ’caput’ deste artigo e às disposições da legislação consolidada vigente, no que couber, não se aplicando as vantagens auferidas pelos integrantes do Quadro de Empregos Permanentes do Plano de Empregos, Funções e Salários vigente na Metroplan.



    § 9º As atribuições dos empregos previstos no ‘caput’ deste artigo são as constantes na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO – do Ministério do Trabalho e Emprego e noAnexo I da Lei nº 14.497, de 3 de abril de 2014. 



    § 10. A jornada de trabalho dos fiscais de transporte será em regime diferenciado, nos termos do Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2016. 



    Art. 2º O recrutamento para o processo seletivo, visando à contratação de que trata esta Lei, far-se-á por meio de edital, que será publicado no Diário Oficial do Estado e conterá obrigatoriamente: 



    I – prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para a inscrição; 



    II - local e horário de inscrição;



    III - número de vagas a serem preenchidas; 



    IV - habilitação exigida para cada emprego; e 



    V - critério de desempate. 



    Art. 3º A Metroplan publicará em jornal de grande circulação extrato do edital, no qual será informada, dentre outros itens necessários, a data da publicação do edital de inteiro teor publicado no Diário Oficial do Estado. 



    Art. 4º A Metroplan publicará no Diário Oficial do Estado lista nominal dos aprovados, com a correspondente classificação até o limite de 5 (cinco) vezes o número de vagas. 



    Art. 5º Havendo desistência de candidato selecionado, será contratado em seu lugar o candidato cuja classificação tiver sido imediatamente inferior à do desistente. 



    Art. 6º No prazo de 30 (trinta) dias, contado após a contratação, a Metroplan publicará no Diário Oficial do Estado os seguintes dados: 



    I - nome do empregado; 



    II - emprego para o qual foi contratado; 



    III - lotação; e 



    IV - carga horária. 



    Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. 



    Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”  



    Lei nº 14.731/15 do Estado do Rio Grande do Sul



    “Art. 1º Fica a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional — Metroplan — autorizada a contratar 15 (quinze) empregados em caráter emergencial e por prazo determinado, nos termos do inciso IV do art. 19 da Constituição do Estado, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT —, para exercerem funções inerentes aos empregos constantes do quadro abaixo:



    § 1º Considera-se caráter emergencial, para os efeitos desta Lei, a falta de recursos humanos na Metroplan para atendimento das atividades essenciais e gerais necessárias à consecução dos seus fins. 



    § 2º A contratação prevista neste artigo vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, no caso de persistir a impossibilidade de suprir a referida carência de recursos humanos com pessoal do próprio quadro permanente. 



    § 3º A contratação prorrogada nos termos do § 2º deste artigo poderá ser rescindida antes do término do prazo previsto, por deliberação da contratante. 



    § 4º Durante o prazo referido nesta Lei, deverá ser promovida a realização de concurso público visando a suprir as necessidades de recursos humanos na Metroplan. 



    § 5º A contratação emergencial de que trata o ‘caput’ deste artigo fica condicionada ao atendimento previsto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e não se constitui em títulos para cômputo de pontos em concurso público. 



    § 6º O salário mensal fixado no ‘caput’ deste artigo será reajustado de acordo com a legislação vigente, bem como dissídios, convenções ou acordos coletivos de trabalho. 



    § 7º A contraprestação salarial restringe-se ao salário estabelecido no ‘caput’ deste artigo e às disposições da legislação consolidada vigente, no que couber, não se aplicando as vantagens auferidas pelos integrantes do Quadro de Empregos Permanentes do Plano de Empregos, Funções e Salários vigente na Metroplan. 



    § 8º As atribuições dos empregos previstos no ‘caput’ deste artigo são as constantes na Classificação Brasileira de Ocupações — CBO — do Ministério do Trabalho e Emprego e no Anexo I da Lei nº 14.497, de 3 de abril de 2014. 



    Art. 2º O recrutamento para o processo seletivo visando à contratação de que trata esta Lei far-se-á por meio de edital, que será publicado no Diário Oficial do Estado e conterá obrigatoriamente: 



    I - prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para a inscrição; 



    II - local e horário de inscrição;



    III - número de vagas a serem preenchidas; 



    IV - habilitação exigida para cada emprego; e 



    V - critério de desempate. 



    Art. 3º A Metroplan publicará em jornal de grande circulação extrato do edital, no qual será informada, dentre outros itens necessários, a data da publicação do edital de inteiro teor publicado no Diário Oficial do Estado.  



    Art. 4º A Metroplan publicará no Diário Oficial do Estado lista nominal dos aprovados, com a correspondente classificação, até o limite de 5 (cinco) vezes o número de vagas. 



    Art. 5.º Havendo desistência de candidato selecionado, será contratado em seu lugar o candidato cuja classificação tiver sido imediatamente inferior à do desistente. 



    Art. 6º No prazo de 30 (trinta) dias contados da contratação, a Metroplan publicará no Diário Oficial do Estado os seguintes dados: 



    I - nome do empregado; 



    II - emprego para o qual foi contratado;



    III - lotação; e 



    IV - carga horária. 



    Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. 



    Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”  



    Lei nº 14.441/14 do Estado do Rio Grande do Sul



    “Art. 1º Fica a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional - METROPLAN - autorizada a contratar cinquenta e um empregados(as), em caráter emergencial e por prazo determinado, nos termos do inciso IV do art. 19 da Constituição do Estado, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT -, para exercerem funções inerentes aos empregos constantes do quadro abaixo: 



    § 1º Considera-se caráter emergencial, para os efeitos desta Lei, a falta de recursos humanos na METROPLAN para atendimento das atividades essenciais e gerais, necessárias à consecução dos seus fins. 



    § 2º A contratação prevista neste artigo vigorará pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogada por igual período, no caso de persistir a impossibilidade de suprir a referida carência de recursos humanos com pessoal do quadro permanente. 



    § 3º A contratação prorrogada nos termos do § 2º poderá ser rescindida antes do término do prazo previsto, por deliberação da contratante. 



    § 4º Durante o prazo referido nesta Lei, deverá ser promovida a realização de concurso público visando suprir as necessidades de recursos humanos na METROPLAN. 



    § 5º A contratação emergencial de que trata o ‘caput’ deste artigo fica condicionada ao atendimento previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e não se constitui em títulos para cômputo de pontos em concurso público. 



    § 6º O salário mensal fixado no ‘caput’ deste artigo será reajustado de acordo com a legislação vigente, bem como dissídios, convenções ou acordos coletivos de trabalho. 



    § 7º A contraprestação salarial restringe-se ao salário estabelecido no ‘caput’ deste artigo e às disposições da legislação consolidada vigente, no que couber, não se aplicando as vantagens auferidas pelos integrantes do Quadro Permanente de Cargos do Quadro Geral de Pessoal da METROPLAN. 



    § 8º As atribuições dos empregos previstos no ‘caput’ deste artigo são as constantes na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO - do Ministério do Trabalho e Emprego e nas Resoluções nº 22A/79 e nº 10/01, exaradas pela Diretoria da METROPLAN



    Art. 2º O recrutamento para o processo seletivo, visando à contratação de que trata esta Lei, far-se-á por meio de edital, que será publicado no Diário Oficial do Estado e conterá obrigatoriamente: 



    I - prazo mínimo de dez dias úteis para a inscrição; 



    II - local e horário de inscrição;



    III - número de vagas a serem preenchidas; 



    IV - habilitação exigida para cada emprego; e 



    V - critério de desempate. 



    Art. 3º A METROPLAN publicará em jornal de grande circulação extrato do edital, no qual será informada, dentre outros itens necessários, a data da publicação do edital de inteiro teor publicado no Diário Oficial do Estado. 



    Art. 4º A METROPLAN publicará no Diário Oficial do Estado lista nominal dos aprovados, com a correspondente classificação até o limite de cinco vezes o número de vagas. 



    Art. 5º Havendo desistência de candidato selecionado, será contratado em seu lugar o candidato cuja classificação tiver sido imediatamente inferior a do desistente. 



    Art. 6º No prazo de trinta dias, contado após a contratação, a METROPLAN publicará no Diário Oficial do Estado os seguintes dados: 



    I - nome do(a) empregado(a); 



    II - emprego para o qual foi contratado; 



    III - lotação; e 



    IV - carga horária. 



    Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. 



    Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”  



    Lei nº 14.177/12 do Estado do Rio Grande do Sul



    “Art. 1º Fica a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional - METROPLAN - autorizada a contratar vinte empregados, em caráter emergencial e por prazo determinado, nos termos do inciso IV do art. 19 da Constituição do Estado, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, para exercerem funções inerentes aos empregos constantes do quadro abaixo:



    § 1º Considera-se caráter emergencial, para os efeitos desta Lei, a falta de recursos humanos na METROPLAN para atendimento das atividades essenciais e gerais, necessárias à consecução dos seus fins. 



    § 2º A contratação prevista neste artigo vigorará pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogada por igual período, no caso de persistir a impossibilidade de suprir a referida carência de recursos humanos com pessoal do próprio quadro permanente. 



    § 3º A contratação prorrogada nos termos do § 2º deste artigo poderá ser rescindida antes do término do prazo previsto, por deliberação da contratante. 



    § 4º Durante o prazo referido nesta Lei, deverá ser promovida a realização de concurso público visando suprir as necessidades de recursos humanos na METROPLAN. 



    § 5º A contratação emergencial de que trata o ‘caput’ deste artigo fica condicionada ao atendimento previsto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e não se constitui em títulos para cômputo de pontos em concurso público. 



    § 6º Os salários dos empregados contratados nos termos desta Lei para a carga horária estabelecida no ‘caput’ deste artigo serão equivalentes aos estabelecidos no Quadro Geral de Pessoal da METROPLAN, instituído pela Resolução de Diretoria nº 22/A, de 31 de outubro de 1979, para o emprego denominado ‘Técnico A’ pertencente à faixa salarial VII, nível 1, reajustados de acordo com a legislação vigente, bem como dissídios, convenções ou acordos coletivos de trabalho. 



    § 7º As atribuições dos empregos previstos no ‘caput’ são as constantes na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO - do Ministério do Trabalho e Emprego. 



    Art. 2º O recrutamento para o processo seletivo, visando à contratação de que trata esta Lei, far-se-á por meio de edital, que será publicado no Diário Oficial do Estado e conterá obrigatoriamente: 



    I - prazo mínimo de dez dias úteis para a inscrição; 



    II - local e horário de inscrição;



    III - número de vagas a serem preenchidas; 



    IV - habilitação exigida para cada função; e 



    V - critério de desempate. 



    Art. 3º A METROPLAN publicará, em jornal de grande circulação, extrato do edital no qual será informada, dentre outros itens necessários, a data da publicação do edital de inteiro teor publicado no Diário Oficial do Estado. 



    Art. 4º A METROPLAN publicará no Diário Oficial do Estado lista nominal dos aprovados, com a correspondente classificação até o limite de cinco vezes o número de vagas. 



    Art. 5º Havendo desistência de candidato selecionado, será contratado em seu lugar o candidato cuja classificação tiver sido imediatamente inferior a do desistente. 



    Art. 6º No prazo de trinta dias, contado após a contratação, a METROPLAN publicará no Diário Oficial do Estado os seguintes dados: 



    I - nome do empregado; 



    II - função para a qual foi contratado; 



    III - lotação; e 



    IV - carga horária. 



    Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.



    Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”  



    O requerente sustenta que as normas em comento  



    “violam o art. 37, II (exigência de aprovação prévia em concurso público para investidura em cargo público) e IX (exigência de necessidade temporária de excepcional interesse público para legitimar a contratação por tempo determinado pela administração pública, e reserva legal para dispor sobre tal modalidade de contratação), da Constituição Federal”.  



    Alega que a Metroplan, por ser uma entidade da administração indireta estadual, deve observância ao requisito do art. 37, inciso II, da Constituição nos processos de admissão de pessoal de seu corpo administrativo. Entretanto, aduz que, ao longo dos últimos 10 anos, “sucessivas leis têm sido editadas para autorizar a entidade a contratar empregados ‘em caráter emergencial e por prazo determinado’, para exercer atividades ordinárias inerentes às funções gerais da Metroplan”. 



    Esclarece, nesse sentido, que as leis questionadas consideram a “falta de recursos humanos na Metroplan para atendimento das atividades essenciais e gerais, necessárias à consecução dos seus fins” como situação emergencial apta a autorizar a contratação pelo prazo de 12 meses, prorrogáveis por igual período. 



    Argumenta, dessa forma, que  



    “as contratações transitórias previstas nas leis gaúchas não se inserem no permissivo constitucional, tendo em vista a previsibilidade, permanência e ordinariedade da necessidade descrita pelas normas [e que] a premência de pessoal para ‘suprir falta de recursos humanos’ para o atendimento de atividades essenciais e gerais da Metroplan não se afigura legitimadora da contratação sem concurso público”.  



    Em sua visão, não há justificativa razoável que permita a contratação temporária, na medida em que a “instituição de órgãos e entidades demanda longo planejamento até a efetiva execução”, não havendo que se falar em ausência de tempo hábil para a realização de concurso público, imprevisibilidade ou necessidade circunstancial de excepcional interesse público. 



    Salienta, por fim, não descaracterizar a alegada inconstitucionalidade dos diplomas a circunstância de “haver o legislador estadual autorizado o Poder Executivo a promover a extinção da entidade (art. 1º, VI, da Lei 14.982)”. Isso porque não foi fixado qualquer prazo para o encerramento das atividades da fundação e, caso de fato seja extinta a Fundação, há a possibilidade de remanejamento de pessoal da administração direta estadual para o fim de suprir eventual carência momentânea de recursos humanos. 



    Pelo exposto, requer a concessão da medida cautelar para se suspender a eficácia das normas impugnadas, “haja vista que novas nomeações de pessoas que não obtiveram aprovação em concurso público para empregos temporários na Metroplan podem ser efetivadas a qualquer tempo”. No mérito, postula a procedência do pedido para se declarar a inconstitucionalidade dos diplomas gaúchos impugnados. 



    Em 11/3/22, proferi despacho aplicando o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99. 



    A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul juntou, em suas informações, o histórico da tramitação legislativa de todas as leis ora impugnadas e, tendo isso em consideração, sustenta que foi comprovada a necessidade temporária de excepcional interesse público para a contratação dos cargos previstos em todas elas.



    Além disso, alega que, ainda que as justificativas para as contratações temporárias não fossem aceitas, seria inviável a discussão no tocante à constitucionalidade de todas as leis, com exceção da Lei nº 15.730/21, tendo em vista que já estariam com sua eficácia exaurida, em razão de previsão expressa de que as contratações são por tempo determinado, inexistindo, atualmente, contratos regidos por essas leis.



    Por fim, quanto à Lei nº 15.730/21, única ainda vigente segundo seu entendimento, sustenta que 



    “foi editada em contexto em que a vedação à realização de concursos públicos estabelecida pelo art. 8º, V, da Lei Complementar n.º 173 não deixava margem a outra medida que não a contratação por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária”.



    O Governador do Estado do Rio Grande do Sul, na mesma linha argumentativa sustentada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, alega estar justificada a excepcionalidade para as contratações temporárias em todas as leis questionadas.



    Ademais, também sustenta a falta de interesse processual relativamente às Leis nºs 15.318/19, 15.218/18, 14.862/16, 14.731/15, 14.441/14 e 14.177/12, considerando que 



    “o exaurimento da eficácia de norma impugnada em ação direta de inconstitucionalidade conduz à necessária extinção anômala do feito